Tribunal: TJDFT
Processo: 0718361-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APÓS INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ANÁLISE PREJUDICADA. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Deferida a gratuidade de justiça em momento posterior à interposição do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do pleito formulado no bojo do recurso.
2. Não se revela possível a apreciação de matérias não submetidas à instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Não é permitida a emenda da peça de ingresso, ficando obstada a análise dos pleitos posteriores formulados pela parte agravante.
4. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, tendo a sentença exequenda condenado a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da denunciação, não há como rediscutir o montante fixado, pois operada a preclusão.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.